Tribunal: TJDFT
Processo: 0734328-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734328-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE PEREIRA MELO D E S P A C H O Em que pese tenha sido juntado pelo agravante a íntegra do processo de execução, somente estão visíveis nesta instância revisora a decisão recorrida, o recurso interposto pelo Ministério Público e as contrarrazões apresentadas pela defesa. A fim de melhor instruir o processo para posterior deliberação do colegiado, INTIME-SE o agravante para que traga aos autos as peças constantes dos mov. 267.1 e 274, mencionadas no ato agravado, e outras que julgar pertinentes. Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 13:07:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator